Tribunal: STF
Processo: ARE 1458467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO. PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL. INTEGRAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, da leitura das disposições da Lei Municipal acima referida, imperioso concluir que o vencimento a ser observado para fins de cálculo das vantagens é aquele decorrente das incorporações das passagens de nível e classe.



    (...)



    Nesse particular, a detida análise do cálculo trazidos pela parte autora (fls. 166/167), bem como dos comprovantes de pagamento acostados à inicial (fls. 21/31), verifico que não foram observadas as disposições legais. A diferença reside, em especial, no tocante aos triênios.



    Veja-se que nos referidos adicionais a municipalidade utiliza, para fins de cálculo, o valor do padrão de referência fixado anualmente por dispositivo de lei municipal. Assim, deixou de observar as incorporações decorrentes das passagens de nível e classe.



    Compulsando os autos, noto que houve elevação de classe da profissional, ora autora, chegando a classe “F”, na qual é devido o acréscimo de 35% ao padrão referencial, pois implementadas as condições necessárias. Além disso, a parte autora está na no nível 3, que lhe garante 50% de acréscimo ao padrão referencial.



    Da mesma forma, foram-lhe concedidos percentuais relativos a triênios, etc.



    Em simples cálculo é possível chegar à conclusão acima alcançada. A exemplo da remuneração referente ao mês de janeiro do ano de 2020 (fl. 21), denota-se que a municipalidade, ao calcular o adicional de merecimento (30%), por exemplo, chega a montante de R$ 355,20. Ocorre que o valor do vencimento a ser observado, segundo o cálculo da parte autora, é de R$ 2.669,69 (padrão de referência + progressão de classe + progressão de nível), razão pela qual o adicional deve representar, em verdade, R$ 800,91.



    Desse modo, não há que se falar em “efeito cascata”, pelo qual o requerido alega ser indevida a fixação de vantagem sobre vantagem, uma vez que mostra-se evidente a necessidade de incorporação da progressão de nível e classe ao vencimento básico, cujo valor servirá de base para o auferimento dos demais proventos



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente